Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÕES DESCONTÍNUAS. MARCO TEMPORAL. ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que unificou as penas impostas ao apenado, fixando reprimenda total de 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e estabeleceu como data-base para concessão de benefícios executórios o primeiro recolhimento prisional (prisão cautelar), ocorrido em 2/7/2022. O Ministério Público requer a reforma parcial da decisão para que a data-base dos benefícios executórios corresponda à data da última prisão, quando se iniciar efetivamente o cumprimento da sanção definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o marco temporal para a concessão de benefícios executórios quando houve prisão preventiva interrompida por liberdade provisória, se a data do primeiro recolhimento prisional ou a data da última prisão para cumprimento da pena definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 111, da Lei de Execução Penal, determina que, havendo mais de uma condenação, as penas devem ser somadas ou unificadas, formando reprimenda única que servirá de parâmetro para o cálculo dos benefícios executórios.
4. A situação do apenado que permaneceu em liberdade provisória por período relevante não se equipara à daquele que permaneceu continuamente custodiado até o início do cumprimento da pena definitiva, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
5. O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal e definição do regime inicial, nos termos do artigo 42, do Código Penal, e do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. A utilização da data da prisão preventiva originária como marco para benefícios executórios, quando houve posterior soltura, implicaria atribuir efeitos de pena cumprida a período em que o apenado permaneceu em liberdade, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios deve corresponder à data da última efetiva segregação do apenado, quando iniciado o cumprimento da pena definitiva, e não à data da prisão cautelar anterior interrompida por liberdade provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 111; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 850.619/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025; AgRg no HC n. 1.026.000/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025. TJDFT, Acórdão 2100675, 0701576-10.2026.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/03/2026; Acórdão 1881514, 0717616-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024.